Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-51.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-51.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE SANTOS

Advogado(s)
:
MANOLO STENIO MOREIRA LUZ, PRISCILA SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

A competência para processar e julgar ações relativas a servidores públicos municipais vinculados a regime jurídico estatutário é da Justiça Comum Estadual, sendo vedada a atribuição dessas causas à Justiça do Trabalho, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395 MC/DF.

As verbas de trato sucessivo — como 13º salário e férias com terço constitucional — não se sujeitam à prescrição do fundo do direito, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor. Não tendo o Município apresentado documentos hábeis — como holerites ou extratos bancários — que demonstrassem o efetivo pagamento das verbas pleiteadas no período controverso, impõe-se a manutenção da condenação.

O direito às férias anuais remuneradas acrescidas de terço constitucional e ao 13º salário está assegurado nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo aplicáveis aos servidores públicos municipais, independentemente de norma estatutária específica.

A correção monetária e os juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, afastados os índices dos Temas 810 do STF e 905 do STJ para processos em curso após a promulgação da referida emenda.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível
nº 8000784-51.2020.8.05.0153; Recorrente: Município de Jussiape; Recorrido: José Santos:
ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença proferida na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR